Tribunal: TJPA
Processo: 0803446-27.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803446-27.2019.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ROGERIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. ACESSÃO CONSTRUÍDA PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO AO RÉU REVEL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de perdas e danos, em razão de inadimplemento contratual em compromisso de compra e venda de imóvel. O juízo de origem declarou rescindido o contrato, determinou a reintegração de posse à vendedora, fixou a restituição de 80% dos valores pagos com correção monetária e juros desde a citação, reconheceu o direito à indenização por benfeitorias ou acessões ao comprador, e condenou o réu ao pagamento de taxa de ocupação mensal. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para esclarecer o índice de correção aplicável. A apelação questiona (i) a concessão de ofício da justiça gratuita ao réu revel, (ii) a suposta nulidade da sentença por julgamento ultra petita quanto à indenização por acessões, e (iii) o termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de ofício da gratuidade de justiça ao réu revel que não a requereu nem comprovou hipossuficiência; (ii) estabelecer se houve julgamento ultra petita ao reconhecer indenização por acessões; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador em razão da rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de ofício da justiça gratuita ao réu revel viola o art. 99, caput, do CPC/2015, que condiciona o deferimento do benefício à formulação de pedido expresso. A ausência de requerimento e de comprovação de hipossuficiência impede a concessão ex officio do benefício, em respeito ao princípio dispositivo e à estrutura processual do sistema jurídico.

4.

Não há julgamento ultra petita quando o juiz reconhece o direito à indenização por acessões (construção de imóvel no terreno) a partir dos fatos narrados e do pedido de ressarcimento formulado pelo réu, ainda que sob nomenclatura diversa. A utilização da expressão “ou acessões” não extrapola os limites da demanda, mas apenas adequa juridicamente o pedido à realidade fática apresentada nos autos.

5.

O reconhecimento do direito à indenização pelas acessões realizadas no imóvel pelo comprador de boa-fé encontra amparo nos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil e no art. 34 da Lei nº 6.766/79. Tal direito autoriza, inclusive, o exercício de retenção do bem até o efetivo pagamento da indenização devida.

6.

Conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1002), em casos de rescisão contratual por inadimplemento do comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, por se tratar de obrigação constituída judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

a)
revogar a concessão de ofício da justiça gratuita ao réu revel;

b)
determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao comprador incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a concessão de ofício da gratuidade de justiça ao réu revel que não a requer e não comprova hipossuficiência.

2.

Não configura julgamento ultra petita o reconhecimento judicial de indenização por acessões quando lastreado nos fatos narrados e no pedido de ressarcimento pelo comprador.

3.

O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas acessões erigidas no imóvel e pode exercer o direito de retenção até o efetivo pagamento.

4.

Os juros de mora sobre valores a serem restituídos em razão de rescisão contratual por inadimplemento do comprador incidem a partir do trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, 141, 492, 487, I, e 85, §2º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 884, 1.219 e 1.255; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 2103116/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.03.2023; STJ, REsp 1.316.895/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2013; TJPA, ApCiv 0828131-62.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.09.2024; TJRS, AC 5003717-30.2021.8.21.0036, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 29.03.2022; TJMS, AI 1402526-08.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803446-27.2019.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: ROGÉRIO DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E PERDAS E DANOS
.

Breve retrospecto processual.

Cuidam os autos de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido liminar e perdas e danos movida por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de ROGÉRIO DA SILVA, tendo por objeto o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.

Alega a autora, em suma, que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel por meio de cessão de transferência de formulário nº 2716, visando a compra do imóvel localizado na Rua M-20, quadra 388, lote 07, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, com área de 211 m2. O adquirente se comprometeu a pagar pelo bem o valor de R$ 58.679,10 em 180 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 320,44, acrescidas de juros e correção monetária anual de acordo com o IGPM/FGV.

Aduz a autora que o requerido deixou de quitar as parcelas e, mesmo após vários contratos aditivos de renegociação da dívida, a partir de 2017 tornou-se novamente inadimplente. Mesmo após ser notificado para pagar o débito, permaneceu inerte, o que ocasionou a resolução do contrato por dissolução.

Devidamente citado, o requerido não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Sobreveio a
SENTENÇA
(ID.21466523) ora recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido para:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, não podendo, conduto, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber.

e) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), que devem ser comprovados nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

f) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema.

Juíza de Direito titular da 3ª Vara Cível e Empresarial

A autora opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos apenas para esclarecer que o índice de correção monetária a ser observado é o previsto no contrato
(ID. 21466526).

Inconformada, a autora
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID. 21466527), sustentando, em preliminar: (i) impossibilidade de concessão de ofício da justiça gratuita ao réu revel que não formulou pedido expresso e não comprovou hipossuficiência; (ii) nulidade da sentença por julgamento ultra petita ao condenar a apelante à indenização por "acessões", quando não houve pedido neste sentido, havendo afronta aos artigos 141 c/c 492 do CPC e art. 5º, incisos LIV e LV da CF.

No mérito, requer a reforma da sentença para que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trânsito em julgado, e não da citação.

Decorrido o prazo legal, o apelado não apresentou contrarrazões ID. 21466534.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Prima face, no caso dos autos, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 1º da referida legislação e da Súmula 297 do STJ.

Ademais, considerando que o contrato foi celebrado em 30/07/2012 (id.21466468) antes da entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, são inaplicáveis as disposições da referida norma sobre a devolução de valores e retenções, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DAS PRELIMINARES

1. DA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante sustenta que o juízo a quo deferiu de ofício o benefício da justiça gratuita ao apelado, parte revel que não formulou pedido expresso neste sentido e não comprovou hipossuficiência econômica.

Argumenta que seria vedado ao juiz realizar o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça ex officio, tornando-se necessária a formulação de pedido expresso pela parte interessada, conforme artigo 105 do Código de Processo Civil.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, tratando-se de polo passivo revel, mostra-se inviável a presunção de hipossuficiência econômica a partir dos elementos coligidos nos autos e à míngua de pedido específico. O apelo comporta provimento neste ponto, pois não se verifica possível a concessão, de ofício, do privilégio legal.

O artigo 99, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso". A redação do dispositivo legal é clara ao condicionar a concessão do benefício à existência de pedido formulado pela parte interessada.

A jurisprudência entende que o benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual é vedado ao julgador o seu deferimento ex officio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU-REVEL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE OFÍCIO . DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO FADEP . \nO deferimento da gratuidade depende de pedido expresso e devida comprovação da hipossuficiência financeira da parte interessada, situações inocorrentes nos autos.\nIndevida a isenção do pagamento de custas e honorários, de ofício.\nDevida a condenação do réu revel ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que resta fixada, afastada a suspensão da exigibilidade.\nPrecedentes do TJRS .\nApelação provida.

(TJ-RS - AC: 50037173020218210036 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 29/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO QUE DEPENDE DE REQUERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. A concessão da gratuidade da justiça, com a consequente suspensão do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, depende de expresso pedido da parte, sendo vedada sua concessão de ofício pelo juiz. Precedentes deste Tribunal e do STJ.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1402526-08 .2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des . Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 05/06/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

No caso concreto, o réu/apelado foi devidamente citado (id. 21466521), deixou transcorrer in albis o prazo para contestação e foi declarado revel. Em nenhum momento dos autos houve manifestação do réu requerendo o benefício da justiça gratuita ou demonstrando sua condição de hipossuficiência econômica.

A concessão de ofício do benefício, sem pedido expresso e sem elementos concretos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, viola o princípio dispositivo e a estrutura procedimental estabelecida pelo Código de Processo Civil, que exige a iniciativa da parte interessada.

Assim, acolho a preliminar para revogar a concessão da justiça gratuita deferida de ofício ao apelado e determinar sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual fixado de 10% sobre o valor da condenação ficado pelo juiz a quo.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA

A apelante alega que a sentença foi ultra petita ao determinar a indenização por "acessões", uma vez que não houve pedido expresso neste sentido, havendo afronta aos artigos 141 c/c 492 do Código de Processo Civil e art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

A alegação não se sustenta.

A alegação de julgamento ultra petita não se sustenta. Embora tecnicamente a construção de uma casa em um terreno seja classificada como acessão e não benfeitoria, é cediço que em peças processuais, especialmente em contestações, o uso leigo ou impreciso dos termos não pode prejudicar o direito material da parte.

O juiz, ao analisar o pedido, deve se ater à substância da postulação e aos fatos narrados. O Réu descreveu a construção de sua residência no lote e pediu indenização por ela. Ao sentenciar, a magistrada aplicou corretamente o direito aos fatos (da mihi factum, dabo tibi jus), reconhecendo a natureza jurídica da construção como acessão, ainda que tratada como benfeitoria. A menção "(ou acessões)" demonstra o zelo da julgadora em adequar a terminologia jurídica, sem extrapolar os limites do pedido, que era, em essência, o de ser ressarcido pela edificação.

Ademais, a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impõe o dever de indenizar a construção realizada de boa-fé, sendo irrelevante a imprecisão terminológica. A posse do Réu, até a rescisão contratual, era justa e de boa-fé. Assim, faz jus à indenização pela acessão erguida, conforme art. 1.255 do Código Civil. Correta, portanto, a sentença neste ponto.

Rejeito, assim, a alegação de julgamento ultra petita.

DO MÉRITO RECURSAL

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS/ACESSÕES

A sentença reconheceu o direito do réu à indenização por benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), a serem apuradas em liquidação de sentença, com possibilidade de compensação com os valores que a autora terá que restituir ao réu.

A decisão está em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O artigo 1.219 do Código Civil estabelece que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis".

De igual modo, o artigo 34 da Lei nº 6.766/79 dispõe que "em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelas acessões erguidas no imóvel, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 1.219 do Código Civil, que trata das benfeitorias.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO MODAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE. 1. A teor do artigo 1 .219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário. 2. No caso em apreço, há previsão contratual de que a comodatária abre mão do direito de ressarcimento ou retenção pela acessão e benfeitorias, não tendo as instâncias de cognição plena vislumbrado nenhum vício na vontade apto a afastar as cláusulas contratuais insertas na avença. 3. A atribuição de encargo ao comodatário, consistente na construção de casa de alvenaria, a fim de evitar a "favelização" do local, não desnatura o contrato de comodato modal. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1316895 SP 2011/0301020-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)

Outrossim, reconhecido o direito à indenização pela acessão, é consequência lógica assegurar ao réu o direito de reter o imóvel até que seja efetivamente indenizado pelo valor da construção, a ser apurado em liquidação de sentença.

A reintegração de posse em favor da autora fica, portanto, condicionada ao prévio pagamento da indenização devida.

Não destoa a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - RESCISÃO - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - RETENÇÃO - ART. 1.219, DO CC. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Em contrapartida, dispõe o art. o art. 1.219, do CC que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". Se as provas dos autos apontam para a existência de benfeitorias indenizáveis no imóvel em litígio, além do desenvolvimento de atividade pecuarista por longa data, o caso é de se manter a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

(TJ-MG - AI: 10000212617633001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - ART. 561 DO CPC/15 - PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DO AGRAVADO E A PERDA SUBSEQUENTE DA POSSE PELO AGRAVANTE - DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - ART. 1.219 DO CC/02 - IMPOSSIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA LIMINAR. 1. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse, devem estar comprovados os requisitos legais do art. 561 do NCPC, ou seja, o exercício anterior da posse sobre o imóvel por parte do autor, bem como de prova robusta da existência do esbulho possessório praticado pelo réu, há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse pelo autor. 2. Lado outro, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, podendo exercer o direito de retenção do imóvel pelo valor das referidas benfeitorias. 3. Assim, mesmo que comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC, o alegado direito de retenção do imóvel, por benfeitorias impede o deferimento da liminar de reintegração de posse, até que seja dirimida a espécie e o valor das benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AI: 10000180088866001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/10/2018, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2018)

Dessa forma, reconhecido o direito à indenização pela acessão – como corretamente o fez a sentença no item "e" do dispositivo –, é consequência lógica assegurar ao réu o direito de reter o imóvel até que seja efetivamente indenizado pelo valor da construção, a ser apurado em liquidação de sentença. A reintegração de posse em favor da autora fica, portanto, condicionada ao prévio pagamento da indenização devida.

Tal medida visa a evitar o enriquecimento sem causa da promitente vendedora, que receberá de volta não apenas o lote, mas um imóvel valorizado pela edificação, e a proteger o promitente comprador que, de boa-fé, investiu seus recursos na construção de sua moradia.

Permite-se, evidentemente, a compensação de créditos entre as partes. Ou seja, o valor da indenização devida ao réu poderá ser compensado com os valores que ele deve à autora, decorrentes da cláusula penal e demais encargos

Mantenho, pois, a sentença neste ponto.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

A apelante postula que os juros de mora sobre os valores a restituir incidam a partir do trânsito em julgado, e não da citação.

Assiste razão à apelante neste particular.

A sentença, ao reconhecer o inadimplemento contratual do apelado, determinou a rescisão do contrato e fixou a restituição de 80% dos valores pagos, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação.

Tal determinação, contudo, conflita com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1002 (REsp 1.740.911/DF), segundo a qual "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

Embora o presente caso trate de rescisão contratual promovida pela vendedora, a culpa pela extinção do contrato é atribuída aos compradores, que deixaram de adimplir suas obrigações. Assim, a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que, inexistindo mora da vendedora, os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos só têm incidência a partir do trânsito em julgado da sentença, por se tratar de decisão de natureza constitutiva.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI , Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Neste sentido, destaca-se o julgamento do AgInt no AREsp 2103116/DF, publicado em 29/03/2023, no qual o STJ reiterou que "os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado no caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente comprador". Vejamos:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual decidiu, com amparo no entendimento desta Corte previsto no Tema n.º 1.002, correndo os juros de mora a partir do trânsito em julgado no caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente comprador. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 2103116 DF 2022/0100017-4 Jurisprudência Acórdão publicado em 29/03/2023)

Igualmente, esta Corte Estadual, por esta relatoria, reafirmou tal compreensão na Apelação Cível 0828131-62.2017.8.14.0301, publicada em 17/09/2024, ao reconhecer que "os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador":

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CASO EM EXAME Ação de rescisão contratual movida por compradora de imóvel que não foi entregue no prazo pactuado, com pedido de devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de lucros cessantes. A sentença de primeiro grau determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel e negou o pedido de danos morais. Em apelação, o Tribunal manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reformou a sentença para reconhecer o dano moral, fixando-o em R$ 10.000,00. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Possibilidade de condenação em lucros cessantes em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor. 2. Fixação de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Validade de cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em caso de rescisão. 4. Termo inicial dos juros de mora para a devolução dos valores pagos. RAZÕES DE DECIDIR 1. A condenação em lucros cessantes é devida diante da mora injustificada na entrega do imóvel, conforme art. 475 do Código Civil e art. 35 , inciso III , do Código de Defesa do Consumidor ( CDC ), sendo este um prejuízo presumido do comprador. 2. Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato 3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral, fundamentado no art. 186 do Código Civil e no art. 6º , inciso VI , do CDC , pois ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e razoável. 4. A cláusula de retenção de valores pagos foi considerada inválida ( CDC , art. 51 , inciso I ), uma vez que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei do Distrato (Lei nº 13.786 /2018), sendo inaplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543). 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI , Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020). DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e manter a condenação em lucros cessantes. Tese de julgamento: "1. A Lei nº 13.786 /2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência. 2. Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais” Aplicação dos arts. 6º , VI , 35 , III e 51 , I , do CDC ; arts. 186 e 475 do Código Civil ; e Súmula 543 do STJ”. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE , Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 8281316220178140301 22118069 Jurisprudência Acórdão publicado em 17/09/2024)

A interpretação sistemática do art. 475 do Código Civil, combinado com os arts. 389 e 394 do mesmo diploma legal, reforça a compreensão de que, inexistindo mora anterior, a constituição em mora se dá com a formação do novo vínculo obrigacional por decisão judicial definitiva, não havendo fundamento jurídico para a incidência antecipada de encargos moratórios.

Assim, merece reforma a sentença no ponto em que fixou o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento dominante nos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para:

a) Revogar a concessão de ofício da justiça gratuita ao apelado.

b) Determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao apelado incidam a partir do trânsito em julgado desta decisão.

c) Em razão da sucumbência e da revogação da justiça gratuita, condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme estabelecido pelo magistrado de origem.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando que o recurso foi parcialmente provido, configurando sucumbência recíproca, hipótese em que não incide a referida majoração, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e art. 1.021, §4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025